Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-10.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003602-10.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 07.108.509/0001-00 (APELANTE), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI - EPP - CNPJ: 05.092.800/0001-01 (APELADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), RENATA CALIXTO ANDRADE - CPF: 059.083.796-62 (ADVOGADO), MARILIA GARCIA DA SILVA - CPF: 383.637.858-22 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

APELADO:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI -

EPP

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUTORA

SUBCONTRATADA DE EMPRESA VENCEDORA DE

LICITAÇÃO -

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VENDIDOS AO BANCO DO BRASIL – EMISSÃO PELA CONTRATANTE, DE NOTAS FISCAIS DE REMETIDAS À CONTRATADA (AUTORA) -

RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA PELO FISCO ESTADUAL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA OPERAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA CONTRATANTE E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO

– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA OU VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA EM RAZÃO DA NÃO EMISSÃO DE NOTA DE SAÍDA – AUTORA QUE NÃO LUCROU COM A OPERAÇÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS – ATUAÇÃO COMO MERA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – DIREITO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS À RECEITA ESTADUAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONTRATANTE - DANO MORAL NÃO IMPUTÁVEL À APELANTE – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA POR CULPA DA PRÓPRIA AUTORA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA

DE SAÍDA DAS MERCADORIAS QUE LHE FORAM ENVIADAS PARA INSTALAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, no caso,
a empresa da qual o fisco estadual cobrou o ICMS Garantido Integral decorrente operação de compra e venda de equipamentos de informática apenas atuou com subcontratada, pela vendedora, exclusivamente para a instalação de tais equipamentos no estabelecimento do comprador, sem auferir qualquer lucro com o fato gerador do tributo, deve ser reembolsado, por aquele que faturou com o negócio, pouco importando se ocorreu ou não ilícito, ou se concorreu para sua responsabilização, já que o fundamento para tal reembolso não é a responsabilidade civil, mas a vedação ao enriquecimento ilícito em detrimento de outrem.

Se a responsabilização da prestadora de serviços de instalação perante o fisco estadual pelo não pagamento do tributo relativo à operação de compra e venda das mercadorias instaladas se deveu não só à ausência de inscrição estadual de tal empresa como prestadora de serviço, bem como pela não emissão de nota de saída capaz de fazer a mercadoria circular, dando entrada no estabelecimento da adquirente, descabe a reclamação de danos morais indenizáveis pela inscrição de seu nome na dívida ativa já que, neste caso, o possível abalo a sua imagem (honra objetiva) ocorre por sua culpa exclusiva.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

APELADO:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI -

EPP

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c indenização por dano moral

no 3602-10.2011.8.11.0041 (Cód. 710627) ajuizada por
ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao corréu
BANCO DO BRASIL S/A
,

e julgou procedentes os pedidos em relação à apelante para condená-la ao pagamento a pagar à autora (i) a importância de
R$41.379,62

relativa ao ICMS garantido integral que esta teve de suportar pela emissão errônea de notas fiscais de mercadoria vendidas ao banco corréu – a quem a apelada apenas prestou serviços de instalação – corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora legais a partir da citação, bem como (ii) indenização por danos morais, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento (datada sentença) nos termos da súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a parte autora a pagar ao(s) patrono(s) do banco requerido honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, assim como condenou a apelante a pagar ao(s) advogado(s) da autora a verba honorária no equivalente a 10%

sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta preliminarmente a apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal, na medida em que inexiste qualquer ilegalidade na conduta da apelante em emitir a nota fiscal de remessa de mercadoria, na expectativa de que fosse emitida a posterior nota de saída, não podendo ser acolhida a pretensão indenizatória pela ausência de ato ilícito, mesmo porque
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
(art.5o, inciso II, da CF).

Assevera que apesar de ter oposto embargos de declaração para questionar a omissões do julgado, estes foram rejeitados sob o pretexto de se pretender rediscussão da matéria decida, muito embora a sentença tenha (i) empregado conceitos jurídicos indeterminados (indenização) sem demonstração do motivo legal para o seu reconhecimento (existência de ato ilícito); (ii) apresentado motivos (“não é justo”) que justificariam outro tipo de ação

contra o Fisco (anulação do imposto), e (iii) deixado de enfrentar argumento suficiente para reversão do julgado.

No mérito, sustenta que não demonstrados no caso concreto os requisitos previstos nos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, para a sua responsabilização já que apesar de pretender a indenização pelos alegados danos materiais, é certo que o pagamento do tributo ocorreu depois do ajuizamento da ação (fls. 340/358).

Alega que, na verdade, o evento danoso ocorreu pela conduta da própria apelada, que deixou de cumprir sua obrigação de emissão das notas fiscais de saída referentes às mercadorias encaminhadas pela Ré para a instalação nas dependências do
Banco do Brasil
.

Frisa que o negócio jurídico que ensejou a autuação questionada se trata de venda à ordem de terceiros (operação triangular), no qual a apelante cumpriu toda obrigação principal e acessória.

Afirma que, no caso, a
DPJ COMERCIAL LTDA
(“DPJ”) procedeu a subcontratação da apelante para a realização das diligências necessárias para a consecução dos trabalhos de entrega e instalação de diversos equipamentos de informática em agências do
BANCO DO BRASIL
. Em razão da impossibilidade de instalação de tais equipamentos pela própria nas agências do referido banco no estado de Mato Grosso, a recorrente acabou por subcontratar da assistência técnica da autora.

Pondera que para viabilizar todo procedimento, a apelante cumpriu todas as obrigações tributárias, principal e acessória, da operação, emitindo, para tanto (i) Nota Fiscal por conta e ordem ao
BANCO DO BRASIL S/A
e (ii) Notas Fiscais de remessa da mercadoria à autora para fins exclusivos de “instalação”, ao passo que a autora é que deixou de emitir a nota de saída para que a mercadoria pudesse circular.

Alega que que isso fica bem claro na cópia integral do processo administrativo e na decisão indeferiu o pedido de revisão do lançamento do ICMS, juntadas pela própria autora, já que instalou no usuário final os equipamentos da nota fiscal, sem emissão de qualquer documento, assumindo a condição de responsável por concorrer para o não cumprimento da obrigação tributária.

Propala que,
a teor do art. 113, § 3o, do CTN, uma vez não cumprida a obrigação acessória (no caso, a emissão de nota fiscal de saída), esta se converterá em obrigação principal.

No mais, sustenta a ausência de prova do dano moral reclamado pois, além de a autora se tratar de pessoa jurídica, incapaz, portanto, de sofrer dano à honra subjetiva, deixou ela de juntar aos autos a Certidão Positiva de Débitos ou comprovante de impedimento de emissão da Certidão Negativa de Débitos ou, ainda, da alegada glosa de pagamentos de seus clientes, razão pela qual a sentença deve ser reformada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, nos termos do art.945 do CC/2002, já que o próprio Fisco Estadual reconheceu que a autora concorreu para o evento supostamente danoso.

Contrarrazões da autora no ID. n. 38719574 e, do banco corréu, no ID. n.

38719576, ambas pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

APELADO:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI -

EPP

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
, na condição de subcontratada
DPJ COMERCIAL LTDA
, vendeu diretamente ao
BANCO DO BRASIL S/A
uma infinidade de equipamentos de informática, sendo emitidas, para tanto, por conta e ordem do mencionado banco, e na condição de destinatário das mercadorias, as seguintes notas fiscais:

- NF no 154693,

de 19/06/2009

- NF no 001883,

de 29/06/2009

- NFs nos 155054 a 155096, todas de 29/06/2009

- NF no 155315, de 30/06/2009

- NF no 001886, de 01/07/2009

- NF no 155207, de 14/07/2009

Em razão de não ter condições de instalar os equipamentos vendidos ao banco, a apelante contratou a autora exclusivamente para a prestação de serviços de instalação de alguns destes equipamentos.

Por conta dessa contratação, a apelante emitiu duas notas fiscais, tendo a autora como destinatária, nas quais preencheu como “natureza da operação” a anotação “REMESSA PARA INSTALAÇÃO”.

São elas: as Notas Fiscais no 156329 (ID. n. 38718976 - Pág. 1) e no 155232 (ID. n. 38718976 - Pág. 2).

Por essa razão, o Fisco estadual teria inscrito o nome da empresa autora no cadastro da dívida ativa do Estado como responsável pelo ICMS Garantido Integral da operação de venda das mercadorias ao
BANCO DO BRASIL S/A
.

Inconformada com tal situação, a apelada ajuizou a presente demanda em desfavor da apelante – que a contratou – e do banco adquirente das mercadorias procurando reaver o valor do débito anotado em seu nome na dívida ativa em função do não pagamento do tributo (ICMS) relativo à operação de compra e venda dos materiais de informática que foi contratada para instalar, bem como para ver-se indenizada a título de danos morais na medida em que tal negativação junto ao Fisco a teria impedido de participar de licitações, bem como de receber pagamentos referentes a fornecimento de equipamentos e serviços prestados a vários órgãos da administração pública, ficando ainda impedida de exercer sua atividade principal que é o comércio de equipamentos de informática.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência em relação ao banco (adquirente das mercadorias) e procedente em relação à apelada, o que deu ensejo ao presente apelo pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

No que tange à arguição nulidade da sentença por ausência ou mesmo defeitos da fundamentação, a prefacial merece ser rejeitada.

Isso porque, segundo a jurisprudência desta Corte,
“o efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013, § 1o, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância.”
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0055541-58.2013.8.11.0041 – Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j.

em 02/10/2019, publ. no DJE 11/02/2020)

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito a prejudicial de nulidade da sentença.-

V O T O - M É R I T O

No mérito, no entanto, a questão não é tão simplória como aparenta.

Importante frisar de início que, ao julgar procedente a ação perante a apelante, ao magistrado singular expôs os seguintes fundamentos:

“[...]

No mérito, consta da inicial que a requerida Microsol Tecnologia S/A efetuou venda de produtos para o Banco do Brasil, através de notas fiscais de aquisição, contudo, o ICMS Garantido Integral foi debitado na conta da autora que figura como prestadora de serviços para a requerida Microsol Tecnologia S/A e instaladora dos equipamentos.

O Contrato de Credenciamento na Condição de Assistência Técnica Autorizada Microsol (fls. 25/29) demonstra que a autora Energia Ininterrupta e Informática Ltda. foi contratada para prestação de serviços em nome da Microsol, executados pela ATA (Assistência Técnica Autorizada), mediante Nota Fiscal de Compra, sem que os serviços se referem especificamente a intervenções de origem mecânica, elétrica ou eletrônica em equipamentos produzidos ou comercializados pela Microsol, no período de garantia por ela estabelecido.

Nas Notas Fiscais n. 156329 e 155232 (fls. 77/78) a autora Energia Ininterrupta e Informática Ltda. aparece como destinatário/remetente dos produtos vendidos por Microsol Tecnologia S/A ao Banco do Brasil S/A constante das Notas Fiscais n. 155315, de 30.6.2009 e n. 154693, de 19.6.2009.

No mesmo sentido é a declaração de Microsol Tecnologia S/A ao afirmar que enviou para a empresa Energia Ininterrupta e Informática Ltda., através das notas fiscais n. 155232 e 156329, com natureza da Operação ‘Remessa Para Instalação’, diversos equipamentos vendidos ao Banco do Brasil S/A, para que fossem instalados em diversas agências do banco no Estado de Mato Grosso.

O parecer informativo da Secretaria de Estado de Fazenda, constando da Revisão de Lançamento do ICMS Garantido Integral (fl. 451) concluiu:

‘Do pedido. O contribuinte acima qualificado requer: Revisão do ICMS Garantido Integral do DAR-1 999/02.664.143-44, das notas fiscais de n. 155232 e 156329, justificando tratar de notas fiscais de remessa para instalação de aparelho para análise da decisão. Sr. Contribuinte, ao acessar a consulta genérica de contribuintes de vossa empresa, ficou constatado que a vossa empresa é cadastrada como comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, não possuindo atividade secundárias de prestador de serviços, as notas fiscais acima descritas foram emitidas diretamente para vossa empresa, quando na verdade deveria ser emitida para o Banco do Brasil S/A. Em resumo a vossa empresa recebeu equipamentos destacados na nota fiscal, instalou os referidos equipamentos no usuário final, sem emissão de qualquer documento, assumiu a condição de responsável por concorrer para o não cumprimento da obrigação tributária, quando recebeu e instalou (efetuou circulação de mercadorias), os equipamentos, o usuário final, sem emissão de qualquer documentos. Isto posto, mantemos a cobrança de ICMS Garantido Integral lançado para Sefaz. Indeferimos o pedido.’

Não obstante verificar que constou do parecer que a empresa autora é cadastrada como comércio Varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, não possuindo atividade secundaria de prestador de serviços, observa-se do Contrato de Constituição de Sociedade Por Cotas de Responsabilidade Ltda., Cláusula 5°, que o objeto social da empresa é de comércio varejista de produtos de informática e prestação de serviço de processamento de dados, locação de produtos de informática, assistência técnica, instalação e manutenção em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ressalte-se que mesmo que a Secretaria de Estado do Fazenda talvez tenha se equivocado quanto ao cadastro da requerente, não levando em conta que ela é uma prestadora de serviços e que a autora não tomou qualquer providência ao receber os equipamentos em seu nome, é certo que a requerida Microsol Tecnologia S/A não podia ter emitido as notas fiscais para a empresa autora, mas sim para o Banco do Brasil.

Desse modo, não é justo que a parte autora arque com os custos do ICMS Garantido Integral quando ela não foi a responsável pela circulação dos produtos, mas apenas atuou como prestadora de serviços na instalação dos equipamentos junto ao Banco do Brasil S/A.

Com relação ao pedido de danos morais, é importante observar, que o dano extrapatrimonial é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

No caso dos autos, constata-se que a emissão das notas fiscais em nome da autora Energia Ininterrupta e Informática Ltda. E-PP, pela requerida Microsol Tecnologia S/A, além de demonstrar a atitude negligente da ré, ultrapassa os meros transtornos ou dissabores diários, considerando tratar-se de uma empresa prestadora de serviços que pode ter sido impedida de participar de licitações, em razão do débito que não deu causa.

Compete ao julgador estipular equitativamente o valor da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, nesse passo, verifica-se como razoável a fixação da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) como indenização ao dano moral sofrido pela parte autora.

Quanto ao requerido Banco do Brasil S/A., muito embora se constate que a ré Microsol Tecnologia S/A tenha vendido os equipamentos para ele, não se verifica que este tenha praticado qualquer ilicitude que deva se responsabilizar, mesmo porque a sua única atuação foi a aquisição dos produtos, não procedendo o pedido com relação a esta parte.” (ID. n. 38719552 - Pág. 2/4)

No que tange à obrigação de restituir à autora o valor que esta desembolsou junto à Fazenda Estadual, relativa à operação efetivada exclusivamente entre os réus, não há dúvida de que a sentença se revela irrepreensível.

Note-se que a autora terminou por pagar um débito tributário que não lhe pertencia, já que não auferiu qualquer lucro com a compra e venda das mercadorias relacionadas nas notas fiscais que lhe foram enviadas pela apelante.

É bem verdade – e isso não se nega – que a autora teve a sua parcela de culpa pelo prejuízo tributário que experimentou consoante se pode depreender da conclusão do processo administrativo aviado junto à SEFAZ/MT. Vejamos:

“EM RESUMO A VOSSA EMPRESA RECEBEU OS EQUIPAMENTOS DESTACADOS NA NOTA FISCAL, INSTALOU OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS NO USUÁRIO FINAL, SEM EMISSÃO DE QUALQUER DOCUMENTOS,
ASSUMIU A CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR CONCORRER PARA O
NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUÁRIA
, QUANDO RECEBEU E INSTALOU (EFEUOU CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS), OS EQUIPAMENTOS, NO USUARIO FINAL, SEM EMISSÃO DE QUALQUER DOCUMENTO. ISTO POSTO, MANTEMOS A COBRANÇA DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL LANÇADO P/ SEFAZ; INDEFERIMOS O PEDIDO”.
(ID. n. 38719538 - Pág. 6)

Note-se que para o Fisco, ao receber as mercadorias e instalá-las nos estabelecimentos do banco sem emitir qualquer nota capar de fazer tal mercadoria circular, a autora assumiu a condição de responsável por concorrer para o não cumprimento da obrigação tributária.

Significa isso dizer que o pagamento se deu por imposição da administração pública, e não por vontade própria da autora.

Logo, considerando que foi a alienante/apelante quem lucrou com a venda de tais mercadorias, embutindo certamente no preço cobrado por tais bens o valor do ICMS Garantido Integral, deverá, necessariamente, reembolsar a autora pelo cumprimento da obrigação tributária que era sua.

Do contrário, a apelante se enriquecerá ilicitamente às custas da apelada.

Vale aqui destacar que, como bem frisou a apelante, por ocasião do ajuizamento da ação, a autora ainda não havia quitado toda a obrigação tributária inscrita em seu nome na dívida ativa, o que somente ocorreu entre e 21/03/2011 a 04/09/2012 (conforme IDs. ns. 38719497 - Pág. 5 a 38719500 - Pág. 6).

Todavia, não se pode olvidar que, nos termos do art.463 do CPC/15
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Considerando que a sentença foi proferida apenas em 11/04/2019, quando todas as parcelas da obrigação tributária já se encontravam pagas, não há como obstar a pretensão de reembolso.

O único diferencial a decorrer deste fato é que, o valor a ser restituído não é exatamente o apontado na inicial, assim como não se pode admitir que sobre os valores a serem devolvidos sejam incluídos juros de mora e correção monetária a partir de data anterior à de cada uma das parcelas pagas.

Com isso, no que diz respeito ao direito ao ressarcimento de valores pagos à receita estadual, certo é que este deve se dar pelo valor de cada uma das parcelas, acrescidas de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, conforme comprovantes de IDs. ns. 38719497 - Pág. 5 a 38719500 - Pág. 6.

No que diz respeito à indenização por danos morais, razão assiste ao apelante.

É bem verdade que, na linha da súmula 227 do STJ,
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

O que se exige nesse caso, obviamente, para que se possa falar em direito à indenização, é que esse dano moral decorra de um ataque à honra objetiva (à imagem) da pessoa jurídica visto que esta não sofre dano subjetivo, tal como dor, sofrimento, vergonha e outros sentimentos inerentes ao ser humano.

Conquanto a inscrição do nome de determinada empresa possa macular a boa imagem que esta ostenta no mercado em que atua, na hipótese, a condenação imposta à recorrente a título de indenização por danos morais deve ser revista.

Isso porque, como dito, frisado e repisado nos autos, a inscrição do nome da autora na dívida ativa como responsável pelo ICMS Garantido Integral da relação comercial havida entre as rés se deveu a dois fatores primordiais e prevalentes:

O primeiro, pelo fato de a autora apelada não contar com inscrição na SEFAZ/MT como prestadora de serviços. O segundo, porque a ela incumbe, na condição de simples prestadora de serviços de instalação, emitir uma nota de saída, fazendo com que a mercadoria circulasse e desse entrada no patrimônio do banco adquirente das citadas mercadorias.

Logo, a sua inscrição na Dívida Ativa pelo não adimplemento no tempo e modo devido do tributo pelo qual se tornou responsável, e todos os demais desdobramentos para a limitação de sua atividade no âmbito estadual, ocorreu
por culpa exclusiva sua
.

Consequentemente, imperiosa a reforma parcial da sentença nesse ponto a fim de se afastar a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos morais à autora.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reformar em parte a sentença a fim de:

(i) manter a condenação da apelante de restituir à autora os valores relativos a cada uma das parcelas da obrigação tributária pagas à receita estadual, conforme comprovantes de IDs. ns. 38719497 - Pág. 5 a 38719500 - Pág. 6, as quais devem se acrescidas de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso;

(ii) afastar a condenação da ré apelante quanto à indenização por danos morais imposta pela sentença.

(iii) diante da sucumbência parcial, as custas e honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da apelada deverão ser rateados em igual proporção entre a apelante e a apelada

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020